Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-56.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 96,85, a título de danos materiais, em razão de cobrança indevida de serviço adicional não contratado.
1.1. Fatos Relevantes. Narra a inicial que, após o pedido de alteração do plano, a empresa recorrida cancelou a linha, causando transtornos, pois, era utilizada para fins profissionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o cancelamento indevido de linha telefônica é capaz de ofender os direitos de personalidade do consumidor e configurar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas dos autos demonstram que houve cobrança indevida de serviços não contratados e multa por quebra de fidelidade, sem comprovação da regularidade da contratação. A empresa foi intimada para apresentar gravações que comprovassem a contratação, mas permaneceu inerte. Além disso, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar que houve solicitação de cancelamento da linha telefônica (art. 373, II do CPC), evidenciando a falha na prestação dos serviços.
4. A interrupção indevida da prestação dos serviços de telecomunicações – que são essenciais – enseja a reparação por danos morais porque representa transtorno significativo na vida do usuário, tendo em vista a relevância para as relações sociais e econômicas na atualidade, sobretudo quando a indisponibilidade da linha perdura por longo período de tempo e era utilizada para fins profissionais. Precedente: Acórdão 2039718.
5. Em relação ao quantum, observando o critério bifásico - analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), a indenização deverá ser fixada em R$ 5.000,00. Precedentes: Acórdãos 2039718 e 2005157.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, corrida monetariamente nos termos do voto.

Tese de Julgamento: “A ausência de comprovação da contratação de serviços adicionais e o cancelamento indevido de linha telefônica configuram falha na prestação de serviço e ensejam reparação por danos morais.”

Legislação relevante citada: Art. 373, II do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2039718, processo n. 0715101-45.2025.8.07.0016, Relator (a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 12/09/2025; TJDFT, acórdão 2005157, processo n. 0700165-15.2025.8.07.0016, Relator (a) MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 13/06/2025.